Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, incisos LVII e LXVI, da Constituição Federal e artigos 282, 310, 312, 315, 319, 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Rafael Schweger, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT (Id 29688461)
Narrou-se que o paciente foi denunciado, juntamente com outros 02 (dois) codenunciados, por ter praticado, em tese, o delito previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.
Aduziu-se que no decreto prisional não se encontram presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, já que não há indícios suficientes de autoria, eis que não há nenhuma testemunha que apontasse o paciente como executor do crime, não houve contato telefônico com os demais investigados.
Ressaltou-se que nos autos, o conjunto probatório colacionado, demonstram de forma ampla, clara e cristalina que o acusado não possui qualquer envolvimento com a conduta delituosa narrada na exordial. Por fim, afirmou que o paciente é primário, com residência fixa e família constituída.
Assim, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas. Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Schweger, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
Insta salientar, que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
Importa salientar que, diante de um prejuízo de cognição sumária que norteia decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.
Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACERTO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. TESES DA ATIPICIDADE DO FATO E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTO DE EXAME NA VIA ELEITA. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.1. Se os elementos informativos coletados no inquérito policial demonstraram indícios suficientes de autoria delitiva por crime contra a vida, presente a prova necessária para respaldar o decreto constritivo de liberdade.2. A segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente caracterizada pelo "modus operandi" do delito pois motivado pela má divisão do dinheiro oriundo de atividades ilegais, em comparsaria executou a vítima com oito disparos de arma de fogo à queima roupa, atingindo-a na cabeça e no tórax. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis.4. Recurso em ‘habeas corpus’ a que se nega provimento. ” (RHC 49.601/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014).
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. (Id 29688462)
“(...)Nos autos do inquérito policial a Autoridade Policial representou pela prisão temporária de Antônio Martinelli Júnior, Rafael Schweger e Célio Morante Beserra, pedido este que foi deferido no dia 02/07/2019.
Todavia, até o presente momento não fora possível o cumprimento do mandado de prisão temporária em face de Rafael Schweger e Célio Morante Beserra, vez que se encontram foragidos, sendo a ordem de prisão cumprida apenas em relação a Antônio Martinelli Júnior, atualmente em prisão temporária.
(...)
Como se sabe, a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, é medida excepcional que somente tem espaço quando presentes os requisitos clássicos dos provimentos cautelares, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus commissi delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.
De sua vez, o segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva. Nessa quadra, a custódia cautelar é cabível quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.
De outro lado, a garantia da ordem econômica está relacionada à gravidade da repercussão do crime na ordem financeira, no mercado de ações, na credibilidade das instituições financeiras, entre outros.
Por sua vez, a conveniência da instrução criminal, enquanto hipótese de cabimento da prisão preventiva tem por objetivo evitar que o agente venha a interferir na apuração da verdade material no curso da tramitação do processo, por meio de pressão e ameaças contra testemunhas, alteração do estado de coisas, impedir ou dificultar a produção de provas, destruir elemento probatório, etc.
Já o encarceramento preventivo embasado na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal deve demonstrar o risco concreto de a pena criminal deixar de ser executada, caso o agente responda à ação penal solto. Ou seja, deve fundamentar-se no risco de fuga do indivíduo, circunstância que não pode ser presumida, antes, deve ser extraída de elementos concretos que conduzem a tal conclusão.
No caso em exame, verifico que há elementos idôneos ao convencimento da existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, extraídos, sobretudo, a partir dos boletins de ocorrência, bem como das declarações à autoridade policial na fase de investigação, além dos elementos colhidos por meio de interceptações telefônicas e quebra de dados telefônicos, nos autos de código 121907 e 122650, aliados às provas periciais juntadas aos autos, imagens, bem como da perícia realizada para identificação genética da vítima. Com efeito, cumpre mencionar que no curso das investigações, foram realizadas 03 (três) denúncias, imputando a autoria do crime aos denunciados.
Assim, reputo presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade em relação a Antônio Martinelli Júnior, Rafael Schweger e Célio Morante Beserra.
De sua vez, o periculum libertatis é extraído da gravidade concreta do crime, o qual foi praticado em concurso de agentes, vez que conforme denúncias, no veículo que perseguiam as vítimas havia duas pessoas, motivado, segundo apontam as investigações, por vingança, vez que Antônio Martinelli (suposto mandante do crime) e a vítima Olavo litigavam em procedimento judicial, tendo a decisão judicial sido favorável à vítima, sendo que, Antônio Martinelli se recusava a cumprir a ordem judicial. (...) “
Igualmente, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva o magistrado consignou que:
“... Nesse sentido, infere-se que a segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta perpetrada pelo denunciado, praticada em concurso de agente, sendo motivada por vingança, fatos estes que evidenciam a periculosidade social do acusado, justificando assim a necessidade da segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública. Ademais, o encarceramento preventivo do denunciado é medida imprescindível para aplicação da lei penal vez que Rafael, após a prática delituosa, empreendeu fuga do distrito da culpa, permanecendo, até o momento, foragido...” (Id 29688462, p. 5).
Na hipótese dos autos, observa-se que o paciente foi denunciado por suposta infração do artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal, portanto, evidenciada a gravidade do delito praticado que, associada à sua condição de foragido, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o periculum libertatis, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.
A propósito:
(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. 2. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. " (HC 152.599 AGR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. " (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Rela Mina Laurita Vaz; Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019)
Desse modo, para efeito da limiar pleiteada, não vislumbro teratologia, de modo que prima facie, a fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Acentuo que o poder de cautela dos magistrados é exercido num juízo prefacial em que se mesclam num mesmo tom a urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), a ser aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
No caso, não tenho como configurados os pressupostos da concessão da liminar. Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se junto ao juízo singular, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.